Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXIGÍVEL. APLICAÇÃO DE JURIS DE MORA DE 1% E INPC. POSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Inexistindo orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça quanto à obrigatoriedade de aplicação da taxa SELIC nos débitos de natureza civil, como o é a dívida representada por nota promissória, os juros de mora serão de 1% ao mês e a correção do débito será feita pelo INPC.
2. Recurso Provido. Sentença Cassada.